Tribunal: TJMMG
Processo: 2000710-82.2025.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000710-82.2025.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 17/03/2026 Publicação: 24/03/2026 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. DESACATO A MILITAR. AMEAÇA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA ASSOCIADA A MEDICAÇÃO. INIMPUTABILIDADE E SEMI-IMPUTABILIDADE NÃO COMPROVADAS. ACTIO LIBERA IN CAUSA. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA EM OPOSIÇÃO A ATO LEGAL. DESACATO CONTRA MILITARES DISTINTOS. CRIMES AUTÔNOMOS. CONTINUIDADE DELITIVA DAS OFENSAS. AMEAÇAS IDÔNEAS E COM DESTINATÁRIOS CERTOS. INAPLICABILIDADE DA CONSUNÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou militar da reserva pela prática dos crimes de resistência [art. 177 do Código Penal Militar (CPM)], desacato a militar por quatro vezes (art. 299 do CPM) e ameaça por três vezes (art. 223 do CPM), em razão de condutas praticadas durante abordagem policial, condução em viatura e permanência em delegacia. A defesa sustenta inimputabilidade ou, subsidiariamente, semi-imputabilidade decorrente de alegado surto psicótico provocado por embriaguez patológica associada a polimedicação, além de pleitear o reconhecimento de atipicidade do crime de resistência, a unificação dos desacatos e a absorção das ameaças. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a alegada embriaguez associada ao uso de medicamentos é apta a excluir ou reduzir a imputabilidade penal do agente; (ii) estabelecer se a conduta do acusado configura crime de resistência ou mera desobediência ou dano; (iii) determinar se as ofensas dirigidas a diferentes militares caracterizam crimes autônomos de desacato ou delito único; e (iv) verificar se as ameaças devem ser absorvidas pelos demais delitos ou reconhecidas como infrações penais autônomas, bem como eventual necessidade de revisão da dosimetria da pena. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exclusão da imputabilidade por embriaguez somente ocorre quando completa e proveniente de caso fortuito ou força maior, inexistindo prova de que a ingestão de álcool tenha sido involuntária ou acidental, especialmente quando o próprio acusado admite o consumo de bebida alcoólica. 4. A ingestão voluntária de álcool associada a medicamentos controlados, apesar de recomendação médica em sentido contrário, caracteriza escolha consciente do agente e atrai a aplicação da teoria da actio libera in causa, impedindo o afastamento da responsabilidade penal. 5. Depoimentos testemunhais demonstram que, embora embriagado e agitado, o acusado mantinha capacidade de compreensão da situação, recordando fatos pretéritos e citando normas e regulamentos, circunstância incompatível com incapacidade total de entendimento ou autodeterminação. 6. A alegação de inimputabilidade ou semi-imputabilidade carece de prova técnica específica, inexistindo perícia psiquiátrica de imputabilidade ou instauração de incidente de insanidade mental durante o processo. 7. O crime de resistência se configura quando o agente se opõe à execução de ato legal mediante violência ou ameaça, sendo comprovado que o acusado empregou força física para evitar algemação, debateu-se com os policiais, tentou desferir golpes e proferiu ameaças durante a condução. 8. Os chutes desferidos contra a viatura e os embates corporais com os militares constituem meios de oposição à execução do ato legal de prisão, não se limitando a dano à coisa, mas integrando a violência típica do delito de resistência. 9. O delito de desacato se consuma com a ofensa ou o menosprezo à autoridade militar no exercício da função, sendo irrelevante a ausência de ânimo calmo e refletido, bastando a vontade livre e consciente de ofender ou desprestigiar a função pública. 10. As ofensas dirigidas a quatro militares distintos, em momentos diversos do mesmo contexto fático, configuram quatro crimes autônomos de desacato, pois cada agente figura como sujeito passivo individual do delito, admitindo-se, contudo, a continuidade delitiva. 11. As ameaças dirigidas a militares determinados, consistentes em promessas de causar prejuízo profissional, violência física ou sofrimento à família das vítimas, são idôneas e revelam dolo claro de intimidar, subsumindo-se ao art. 223 do CPM. 12. Não se aplica o princípio da consunção entre ameaça, desacato e resistência, pois cada delito tutela bens jurídicos distintos – liberdade individual e tranquilidade psíquica no caso da ameaça, e autoridade e disciplina militares nos demais –, além de possuírem núcleos típicos e desígnios autônomos. 13. A dosimetria da pena deve ser revista, para ser evitada reformatio in pejus, mantendo-se a valoração negativa dos antecedentes, sem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 reconhecimento da reincidência, diante da ausência de recurso ministerial. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A embriaguez voluntária associada ao uso de medicamentos controlados não exclui a imputabilidade penal quando o agente, consciente dos efeitos da combinação, coloca-se deliberadamente em estado de alteração, aplicando-se a teoria da actio libera in causa. 2. Configura o crime de resistência a oposição à prisão mediante violência física, ameaças e embates corporais contra os agentes encarregados da execução do ato legal. 3. As ofensas dirigidas a militares distintos, ainda que no mesmo contexto fático, caracterizam crimes autônomos de desacato, admitindo-se continuidade delitiva quando presentes unidade de desígnios e proximidade temporal. 4. As ameaças dirigidas a militares com destinatários determinados e promessa de mal injusto e grave constituem delito autônomo e não são absorvidas pelos crimes de desacato ou resistência. 5. A ausência de recurso da acusação impede o reconhecimento posterior da reincidência quando a sentença apenas valorou negativamente os antecedentes, sob pena de reformatio in pejus. Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 48, parágrafo único; 49; 70, II, “c”; 79; 80; 177; 223, parágrafo único; 299. CPPM, art. 156. CP, art. 33, §2º, “c”. Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação n. 7000587-46.2019.7.00.0000, Rel. Min. José Coêlho Ferreira, j. 12.02.2020, DJe 26.02.2020; STJ, Súmula 659. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo, para, mantendo a condenação pela prática dos crimes de resistência, desacato continuado e ameaça continuada, reduzir a pena imposta, fixando-a em 2 (dois) anos e 4 (quatro) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, sem a concessão do sursis penal. Fez sustentação oral o advogado João Carlos Boaventura. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta por Pedro Henrique Basílio Breda contra a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição que julgou parcialmente procedente a denúncia, para condená-lo a uma pena total de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, pela prática dos crimes de resistência (art. 177), desacato a militar por quatro vezes (art. 299) e ameaça por três vezes (art. 223, parágrafo único), todos do Código Penal Militar (CPM), em concurso material e continuidade delitiva. Narra a denúncia (Evento 1), aditada (Evento 11) e recebida em 18/07/2025 (Evento 12): Consta dos inclusos autos que, no dia 26 de junho de 2025, por volta das 23h44min, no Município de Formiga/MG, o denunciado Sd QPR BM Pedro Henrique Basílio Breda, por ocasião de sua condução pela PMMG em razão de prática de crime, ameaçou os policiais militares 1º Tenente PM Arthur Reis Pereira, 2º Sgt BM Danilo Luiz de Castro, Cb PM Paulo Henrique Santos e Cb BM Pedro Henrique Guimarães Campos, de causar-lhes mal grave e injusto. Assim agindo, o denunciado se opôs a execução de ato legal mediante violência e ameaça contra seus executores, procurando impedir a própria prisão. Ademais, o denunciado desacatou os militares no exercício de função de natureza militar e em razão dela. Na mesma data e horário, o denunciado desferiu diversos chutes contra a porta da cela do cofre da viatura policial, deteriorando o bem público. Conforme apurado, a equipe policial composta pelos militares 1º Tenente PM Arthur Reis Pereira e Cabo PM Paulo Henrique Santos realizava patrulhamento, quando recebeu um chamado de populares, informando que na Pizzaria da Terra estava ocorrendo uma confusão na cozinha, que demandava intervenção policial imediata. Diante daquela situação, os policiais militares deslocaram-se até o local indicado, ocasião em que se depararam com o militar denunciado em notório estado de embriaguez, apresentando comportamento visivelmente agitado, agressivo e com fala desconexa. Durante a abordagem policial, o Soldado QPR BM Pedro Henrique Basílio Breda ofereceu resistência, uma vez que se recusou a se submeter à busca pessoal. Os militares precisaram realizar a algemação para preservar a segurança dos presentes, sendo que, durante a sua condução, o denunciado continuou a resistir à prisão, bem como desferiu chutes na viatura e proferiu insultos à equipe policial usando termos como “bando de vagabundos” e “policiais de merda”. Ato contínuo, a guarnição deslocou-se até o quartel do Corpo de Bombeiros Militar em Formiga para comunicar os fatos e, posteriormente, até o hospital para exame de corpo de delito. Durante o trajeto e no hospital, o acusado manteve conduta agressiva e desrespeitosa, tendo sido utilizado o espargidor de pimenta e contenção física para garantir a segurança dele e a ordem do local. Após, na Delegacia de Polícia de Formiga, para onde foi encaminhado, o denunciado proferiu ameaças, insultos, desacatando os militares. Especificamente, as vítimas relataram que o denunciado proferiu as seguintes ameaças: "Vocês não sabem com quem estão mexendo"; "Vou desgraçar sua vida, seu polícia de merda". Ainda, reverberou que possuía contatos com autoridades superiores e com criminosos, os quais resolveriam "seus problemas". Ademais, o denunciado afirmou que queria encontrar com os policiais fora de serviço, chamando-os de "policiais de merda", além de dizer que já havia respondido a 27 (vinte e sete) processos. O acusado também ameaçou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 diretamente o 2º Sgt BM Danilo Luiz de Castro e o Cb BM Pedro Henrique Guimarães Campos, afirmando que, desde uma ocorrência anterior, tinha vontade de agredi-los, e que faria suas famílias “chorarem”, assim como ele estava chorando. Por fim, o acusado também ameaçou incendiar a pizzaria onde os fatos se iniciaram. Frente ao exposto, o militar denunciado Sd BM Veterano Pedro Henrique Basílio Breda encontra-se incurso nos artigos 177 (resistência), 299 (desacato) por quatro vezes, 223 (ameaça) por quatro vezes, e 259 (dano), na forma do art. 79, todos do Código Penal Militar (CPM), pelo que o Ministério Público requer seja ele citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas. Em sentença publicada no Evento 212 dos autos da ação penal, o Conselho Permanente de Justiça julgou parcialmente procedente a denúncia, para, por unanimidade de votos, reconhecer e declarar a competência da Justiça Militar, com supedâneo nos arts. 125, § 4°, da Constituição da República de 1988 e 9º, III, "a" e "d" do CPM; condenar o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 177 (resistência) e 299 (desacato), por 04 (quatro) vezes, ambos do CPM; por maioria de votos, condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 223 (ameaça) do CPM, por 03 (três) vezes, absolvendo-o com supedâneo no art. 439, "e" do Código de Processo Penal Militar (CPPM) pelo outro crime de ameaça; e, por maioria de votos, absolver o réu pela prática do crime previsto no art. 259 (dano) do CPM, com supedâneo no art. 439, “c”, do CPPM. Inconformada com a sentença, que, embora tenha absolvido o réu do crime de dano e de uma das ameaças, o condenou pelos demais delitos, a defesa do acusado interpôs recurso de apelação (Evento 217). Em suas razões recursais (Evento 224), a defesa sustenta, inicialmente, a tese de inimputabilidade penal ou, subsidiariamente, de semi-imputabilidade. Argumenta a defesa que o réu é portador de transtorno afetivo bipolar e esquizofrenia, sendo um paciente polimedicado, e que, na data dos fatos, a interação entre os medicamentos controlados e a ingestão de álcool desencadeou um surto psicótico e uma reação orgânica anômala, caracterizada por alucinações e perda da capacidade volitiva, o que o tornaria, portanto, incapaz de determinar-se de acordo com esse entendimento, devido à patologia mental. Afirma que a sentença se equivocou ao fundamentar a sanidade do réu com base na sua memória dos fatos (hipermnésia), confundindo capacidade cognitiva com autocontrole, e alega que a teoria da actio libera in causa é inaplicável ao caso, pois o apelante não possuía domínio de que a mistura de substâncias causaria tal surto, devendo ser reconhecida a isenção de pena prevista no art. 48 do CPM ou a redução do parágrafo único deste artigo, reconhecida a semi-imputabilidade, uma vez que o próprio juízo de piso reconheceu que o apelante estava na fase agitada, com juízo crítico alterado e propósitos desordenados. No tocante ao crime de resistência (art. 177 do CPM), alega a atipicidade da conduta, sustentando que a violência descrita na sentença foi empregada contra a viatura (chutes), e não contra a pessoa dos executores do ato legal, o que configuraria, no máximo, resistência passiva ou desobediência. Afirma, ainda, a ausência de dolo específico de opor-se à execução de ato legal, uma vez que o réu se encontrava em estado mental alterado, vociferando TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 desconexamente e reagindo desordenadamente ao seu próprio surto, sem vontade livre e consciente de afrontar a administração militar, o que impõe a sua absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da conduta dolosa. Em relação aos crimes de desacato (art. 299 do CPM), sustenta a ausência de dolo específico, argumentando que o estado de exaltação emocional, nervosismo intenso e embriaguez retira a capacidade de discernimento necessária para a intenção de menosprezar a função pública, tratando-se de mero desabafo colérico. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna pelo reconhecimento de crime único, afastando-se o concurso de crimes ou a continuidade delitiva, sob o fundamento de que o sujeito passivo principal do desacato é o Estado (administração militar) e de que as ofensas proferidas num mesmo contexto fático contra uma guarnição constituem uma única ofensa ao prestígio da função pública, independentemente do número de policiais presentes. No que tange aos crimes de ameaça (art. 223 do CPM), pleiteia a absolvição por atipicidade, alegando ausência de seriedade e idoneidade das ameaças proferidas por quem estava algemado, dominado e em surto. Segundo a defesa, para que se configure crime, a ameaça deve ser capaz de incutir temor real no homem médio e que, conforme a doutrina majoritária e a jurisprudência deste Tribunal, ameaças proferidas em estado de embriaguez, cólera ou descontrole emocional ("desabafo colérico") não caracterizam o crime, pois falta ao agente a vontade fria e reflexiva de intimidar a vítima, a crença real na concretização do mal. Argumenta, ainda, que expressões como "perder a farda" referem-se a mal administrativo e não injusto, e que promessas de agressão física feitas por alguém imobilizado são meras bravatas incapazes de incutir temor real. Pugna, ainda, pela aplicação do princípio da consunção, para que as ameaças sejam absorvidas pelo crime de desacato, evitando-se o bis in idem, uma vez que ocorreram no mesmo contexto fático e ofensivo. Quanto à dosimetria da pena, alega que a sentença agiu com rigor excessivo. Requer a revisão do cálculo, pleiteando o retorno das penas-base ao mínimo legal, o afastamento ou a redução da agravante da embriaguez para a fração mínima e o reconhecimento da atenuante da violenta emoção (art. 72, III, "c" do CPM), alegando tratamento injusto com uso de gás lacrimogênio, algemação e amarração das pernas do ora apelante. Requer, ao final, o redimensionamento da pena, permitindo a concessão da suspensão condicional da pena (sursis), nos termos do art. 84 do CPM. Com tais razões, pugna pela absolvição do militar, com fundamento no art. 439, alíneas "b" ou "e", do CPPM, em razão da inimputabilidade ou da atipicidade das condutas. Subsidiariamente, requer a desclassificação ou a absorção dos delitos, o reconhecimento de crime único de desacato, a redução da pena aplicada, com o decote das majorantes e das agravantes, e a concessão do benefício do sursis. Em contrarrazões de apelação (Evento 228), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de que seja mantido o decreto condenatório. A peça ministerial se estrutura na refutação detalhada de cada tese defensiva, sustentando a higidez do conjunto probatório, amparado em provas testemunhais e documentais robustas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 No que tange à tese principal da defesa sobre a inimputabilidade penal, o Ministério Público sustenta que a argumentação defensiva carece de lastro probatório técnico e fático. O órgão ministerial refuta a alegação de que o apelante estaria sob um quadro de "embriaguez patológica" ou "surto psicótico" que lhe retirasse a capacidade de entendimento e autodeterminação. Para tanto, apoia-se nos depoimentos colhidos em juízo, notadamente do 2º Sgt BM Danilo Luiz de Castro e do Cb BM Pedro Henrique Guimarães Campos, que foram uníssonos em afirmar que, apesar dos sinais visíveis de embriaguez, o apelante demonstrava lucidez, rememorando fatos pretéritos com detalhes, citando regulamentos militares, dados de outros processos e nomes específicos. O Ministério Público argumenta que essa capacidade cognitiva e de articulação lógica é incompatível com a total incapacidade exigida pelo artigo 48 do CPM. Ademais, o apelado destaca que a defesa não produziu prova pericial específica de imputabilidade para o momento dos fatos, limitando-se a apresentar registros de atendimento médico de urgência (internação provisória) que não possuem o condão de atestar a inimputabilidade penal no mérito da ação. Ainda sobre a questão da imputabilidade, o Ministério Público defende a correta aplicação da teoria da actio libera in causa. Ressalta que o próprio apelante confessou em interrogatório a ingestão voluntária de bebida alcoólica, mesmo tendo ciência de que fazia uso de medicação controlada e de que haveria contraindicação médica para tal mistura. Assevera o órgão ministerial que a conjugação de álcool e medicamentos, realizada de forma consciente e voluntária, não exime a responsabilidade penal, mas, ao contrário, atrai a aplicação da referida teoria, uma vez que o agente se colocou livremente no estado de incapacidade. Cita doutrina e jurisprudência para reforçar que a embriaguez voluntária, ainda que completa, não afasta a culpabilidade, nos termos do artigo 49 do CPM. A tese subsidiária de semi-imputabilidade (art. 48, parágrafo único, do CPM) também é rechaçada pelo apelado, sob o argumento de que a "fase agitada" da embriaguez não se confunde com perturbação da saúde mental capaz de reduzir a pena, exigindo-se prova pericial do nexo causal entre uma patologia e a redução da capacidade no momento do crime, o que não foi demonstrado pela defesa. Quanto ao crime de resistência, tipificado no artigo 177 do CPM, o apelado contrapõe a alegação defensiva de atipicidade da conduta. Argumenta que, ao contrário do que sustenta o apelante de que a violência foi dirigida contra a viatura, e não contra a pessoa dos executores, o que descaracterizaria o tipo penal, a violência prevista no tipo pode ser física ou moral e não necessita atingir diretamente o corpo do agente público, bastando que seja empregada para se opor à execução do ato legal. O apelado enfatiza as provas de que o apelante, além de se recusar a obedecer às ordens e se debater para impedir a algemação, desferiu chutes contra a viatura durante o deslocamento, como forma de oposição ativa à condução. Destaca que tal conduta, somada às ameaças e à necessidade de uso de força física e algemas pelos militares, configura perfeitamente a resistência ativa, rejeitando a desclassificação para desobediência ou a tese de ausência de dolo específico. No tocante aos crimes de desacato, previstos no artigo 299 do CPM, o apelado rebate a tese de ausência de dolo específico baseada no estado de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 exaltação emocional do apelante. Sustenta, com base em jurisprudência do Superior Tribunal Militar, que o crime de desacato se contenta com o dolo genérico e que o ânimo calmo e refletido não é exigível para sua configuração. As expressões proferidas, como "bando de vagabundos" e "policiais de merda", são classificadas pelo apelado como inequivocamente ultrajantes, com o claro intuito de menosprezar a função pública e a honra da corporação. Além disso, o órgão ministerial defende a manutenção da condenação em continuidade delitiva (e não crime único), argumentando que as ofensas foram dirigidas a quatro militares distintos, em momentos e locais diferentes (viatura e delegacia), atingindo a honra subjetiva de cada um dos agentes, além da administração militar, o que justifica a pluralidade de delitos e a exasperação da pena. Relativamente aos crimes de ameaça, tipificados no artigo 223 do CPM, o apelado refuta a alegação de que as palavras do apelante seriam meras "bravatas" de um ébrio. O apelado analisa individualmente as ameaças condenadas, demonstrando sua seriedade e idoneidade para incutir temor. Destaca que a ameaça de "perder a farda" constitui mal grave para um militar; que a promessa de "fazer a família chorar" transcende a ofensa pessoal e atinge entes queridos, gerando temor legítimo; e que o desafio de agressão física ("dar um coro"), dirigido a um militar que o réu sabia ser praticante de artes marciais, possui potencial intimidatório real. O Ministério Público também rejeita a aplicação do princípio da consunção, defendendo a autonomia entre os crimes de ameaça e desacato, pois estes tutelam bens jurídicos distintos e foram praticados com desígnios autônomos, não havendo relação de meio-fim que justifique a absorção de todas as condutas. Por fim, no que concerne à dosimetria da pena, o apelado pugna pela manutenção integral do cálculo realizado na sentença. Argumenta que a pena-base foi corretamente exasperada em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, como a gravidade concreta dos delitos (que exigiram uso de espargidor e força física) e os maus antecedentes. Defende a aplicação da fração de 1/5 para a agravante da embriaguez, por estar dentro dos limites legais e ser proporcional ao caso. Rejeita veementemente a aplicação da atenuante de violenta emoção, sustentando que a atuação policial (uso de algemas e gás) foi legal e necessária diante da agressividade do réu, não configurando provocação injusta. Conclui o apelado que a pena final de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de detenção é necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção dos crimes, sendo inviável a concessão do sursis em razão do quantum da pena aplicada, requerendo, assim, o desprovimento total do recurso defensivo. A Procuradoria de Justiça oficiante neste Tribunal ofertou parecer (Evento 9), opinando pelo conhecimento e pelo total desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, sob o fundamento de que a prova testemunhal é coesa quanto à autoria e à materialidade, de que a embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade e de que as penas foram fixadas de forma fundamentada e proporcional à gravidade concreta das condutas e aos antecedentes do réu. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, a questão posta para nossa análise e decisão é bem simples, e essa simplicidade pode ser afirmada pelo acervo probatório, robusto e harmônico. Ficou incontroverso nos autos que os fatos ocorreram exatamente nos moldes descritos na sentença primeva, estando amplamente demonstrados pelo conjunto probatório produzido, sem que a defesa tenha sequer impugnado sua materialidade ou autoria. A insurgência recursal, em verdade, desloca-se do plano fático para o âmbito da culpabilidade, ao sustentar a tese de inimputabilidade penal do apelante ou, subsidiariamente, de semi-imputabilidade, sob o argumento de que ele teria agido sob um quadro de “embriaguez patológica e polimedicação”, circunstância que, segundo a narrativa defensiva, teria desencadeado um surto psicótico. Contudo os elementos probatórios dos autos não corroboram essa tese para afastar a imputabilidade penal. O art. 49 do Código Penal Militar (CPM) exige que a embriaguez seja completa e proveniente de caso fortuito ou força maior para excluir a imputabilidade. No presente caso, o próprio apelante admitiu, em seu interrogatório, que fez uso de bebida alcoólica (Evento 118, áudio/vídeo 4, da Ação Penal originária), e não há prova de que a ingestão tenha sido involuntária ou de que a embriaguez tenha sido acidental. A combinação de álcool com medicamentos controlados, embora possa agravar o estado de alteração, foi uma escolha voluntária do apelante, que tinha ciência da recomendação médica de não ingerir álcool com a medicação, o que, inclusive, é de senso comum. As provas testemunhais colhidas em juízo são claras ao demonstrar que, apesar de o apelante apresentar sinais visíveis de embriaguez e agitação, ele mantinha capacidade de discernimento. O 2º Sgt BM Danilo Luiz de Castro relatou que o apelante compreendia toda a situação, relembrando fatos anteriores, processos em que esteve envolvido e citando detalhes específicos (Evento 81, vídeo 4, da Ação Penal originária). De forma semelhante, o Cb BM Pedro Henrique Guimarães Campos afirmou que o apelante não estava em surto no momento, pois citava dados muito conexos, inclusive regulamentos militares e o Código Penal (CP) (Evento 81, vídeo 5, da Ação Penal originária). Tais elementos revelam uma cognição que não se coaduna com a total incapacidade de entendimento ou autodeterminação exigida para o reconhecimento da inimputabilidade. A alegação de que a recordação de fatos pretéritos seria hipermnésia, sintoma no qual a pessoa apresenta capacidade de evocar lembranças com extraordinária vivacidade, nitidez e detalhes, bem como de que referido sintoma estaria desvinculado da volição, não encontra respaldo probatório no caso concreto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 O laudo médico psiquiátrico de Evento 5 (laudo 2, do APF), embora relevante para a internação provisória, não foi uma perícia de imputabilidade para fins penais no mérito da ação, sendo esta a prova técnica indispensável para o reconhecimento da inimputabilidade ou da semi-imputabilidade. Ressalte-se que, durante o curso do processo, a defesa sequer requereu a instauração de incidente de insanidade mental, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal Militar, nem solicitou a realização de perícia psicopatológica isoladamente. Portanto, aplica-se a teoria da actio libera in causa, que remete a análise da culpabilidade para o momento em que o agente, livre e consciente, decide se colocar em estado de incapacidade. A conduta do apelante de ingerir álcool, sabendo de sua condição e da medicação, demonstra voluntariedade e impede o afastamento da responsabilidade penal. Pelas mesmas razões, a tese de semi-imputabilidade, prevista no art. 48, parágrafo único, do CPM, também não se sustenta, uma vez que a defesa não produziu prova pericial que comprovasse uma redução significativa da capacidade de entendimento ou autodeterminação do agente no momento dos fatos, para além dos efeitos da embriaguez voluntária. Lado outro, em relação ao crime de resistência, também não merece prosperar a alegação de atipicidade da conduta, sob o argumento de que a violência teria sido dirigida contra a viatura, e não contra a pessoa dos executores do ato, configurando, no máximo, dano ou desobediência. O crime de resistência, tipificado no artigo 177 do CPM, pressupõe a oposição à execução de ato legal, mediante ameaça ou violência. No presente caso, a oposição do acusado não se limitou aos chutes na viatura. Desde a abordagem na pizzaria, o 1º Ten PM Arthur Reis Pereira, condutor da ocorrência, relatou a dificuldade em parlamentar com o acusado, que ignorava suas solicitações e vociferava ofensas aos policiais (Evento 81, vídeo 2, da Ação Penal originária). Esta recusa em cooperar, associada à agressividade, evoluiu para atos de violência. Ademais, os depoimentos indicam que o réu empregou força física direta contra os agentes durante as tentativas de algemação e condução. O Cb PM Paulo Henrique Santos descreveu que o réu se debatia violentamente no solo, exigindo esforço físico considerável da guarnição e até o apoio da equipe do Tático Móvel para que pudesse ser colocado no compartimento de presos (Evento 81, vídeo 3, da Ação Penal originária). Na Unidade de Pronto Atendimento, o réu renovou sua oposição violenta, tentando atingir os militares com as pernas toda vez que o compartimento era aberto para o exame médico, o que forçou a guarnição a realizar a amarração de suas pernas, para garantia da segurança do médico e dos próprios policiais (Evento 81, vídeo 2, da Ação Penal originária). Além da força física empregada nos embates corporais para evitar a algemação, o acusado utilizou-se de grave ameaça para tentar frustrar sua prisão e condução, proferindo dizeres como "vou desgraçar sua vida", "vocês não sabem com quem estão mexendo" e "vou pegar vocês sem farda". O Auto de Resistência constante no Registro de Eventos de Defesa Social n. 2025-029824030-001 (Evento 01, PEÇAS APF2, fl. 08, do APF) confirma que o acusado tentou ofender a integridade física de pessoas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 presentes no estabelecimento e manteve a exaltação contra as determinações militares durante todo o trajeto, por meio das ameaças verbais. Portanto, a resistência configurou-se por meio de uma combinação de agressões físicas, recusa violenta a ordens legais de busca, debates corporais para evitar a algemação e tentativas de agressão direta aos agentes. A violência empregada, inclusive os chutes contra a viatura, não se configura como mero dano à coisa. Os chutes, em conjunto com os demais atos de violência e grave ameaça, foram o meio de oposição à execução do ato legal de prisão e condução, direcionada aos militares que tentavam cumprir seu dever, restando claro o dolo de resistir e não de danificar. A resistência, portanto, foi ativa, prolongada e violenta, exigindo o uso de força e instrumentos de menor potencial lesivo (espargidor de pimenta, algemação e amarração das pernas) para a contenção do réu. A manutenção da condenação pelo crime de resistência, assim, é medida que se impõe. Outrossim, a defesa contestou a condenação pelos 04 (quatro) crimes de desacato, alegando ausência de dolo específico devido ao estado de exaltação, e pleiteando o reconhecimento de crime único. A prova dos autos demonstra a prática reiterada e inequívoca de ofensas dirigidas aos militares em serviço, com o objetivo de menosprezar e desprestigiar a função militar. O acusado proferiu expressões como "bando de vagabundos" e "policiais de merda" contra o 1º Ten PM Arthur Reis Pereira e o Cb PM Paulo Henrique Santos durante o transporte na viatura (Evento 81, vídeo 2 e vídeo 3, da Ação Penal originária). Posteriormente, na delegacia, o 2º Sgt BM Danilo Luiz de Castro foi ofendido com "policiais de merda" e menosprezado, sendo chamado de "sargento que não valia de nada" (Evento 81, vídeo 4, da Ação Penal originária). O Cb BM Pedro Henrique Guimarães Campos também foi alvo de desrespeito e provocações (Evento 81, vídeo 5, da Ação Penal originária). O dolo no crime de desacato não exige um ânimo calmo e refletido, mas a vontade livre e consciente de proferir as ofensas, independentemente do estado de exaltação ou embriaguez, conforme reiterada jurisprudência. Este é o entendimento do Superior Tribunal Militar (STM), in verbis: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DESACATO. ART. 299 DO CPM. ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. INEXIGÊNCIA. RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. ART. 177 DO CPM. PROVAS TESTEMUNHAIS. OFENDIDOS. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO CABIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL COMUM. POLÍTICA CRIMINAL. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. MAIORIA. RECONHECIMENTO E DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. POSSIBILIDADE. UNANIMIDADE. O núcleo da conduta no crime de desacato a militar é ‘desacatar’, ou seja, faltar com o devido respeito ou com o acatamento, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 desmerecer, menoscabar, afrontar a autoridade do militar em função de natureza militar. Para configuração do delito previsto no art. 299 do Código Penal Militar, não se exige que o agente atue com ânimo calmo e refletido, pois, geralmente, a conduta é praticada em situações de alteração psicológica, agindo o agente impulsionado por sentimentos de raiva, ódio ou rancor, caracterizando-se o elemento subjetivo pelo dolo consistente na vontade livre e consciente de ofender ou desprestigiar a função exercida pelo sujeito passivo (...) (STM, Apelação Criminal nº 7000587-46.2019.7.00.0000, relator Ministro José Coêlho Ferreira, julgado em 12/02/2020, DJe de 26/02/2020) O fato de o acusado ser militar da reserva acentua a reprovabilidade de sua conduta, pois possuía pleno conhecimento da hierarquia e da disciplina militares que estava violando. As ofensas foram direcionadas a 04 (quatro) militares distintos em diferentes momentos do desdobramento fático, configurando 04 (quatro) crimes de desacato. A despeito da argumentação defensiva pela configuração de crime único de desacato, a fragmentação em múltiplos delitos é justificada quando as ofensas, ainda que no mesmo contexto, atingem sujeitos passivos secundários distintos (os militares individualmente), além do sujeito passivo principal (o Estado/Administração Militar), e são proferidas em momentos que, embora contínuos, configuram diferentes atos de menosprezo. Portanto, não há dúvidas de que o acusado, de fato, praticou o crime de desacato (art. 299 do CPM), por 04 (quatro) vezes. Da mesma forma, quanto aos crimes de ameaça (art. 223 do CPM), a condenação do acusado deve ser mantida, uma vez que as condutas foram autônomas, com destinatários específicos e propósitos de intimidação bem delineados. Durante o deslocamento na viatura, o acusado afirmou que o Cb PM Paulo Henrique Santos "perderia a farda" e que "desgraçaria sua vida". Esta ameaça visou constranger o militar pelo exercício de sua função, prometendo um mal grave à carreira e à vida pessoal do ofendido. Enquanto estava na delegacia, o acusado afirmou, com clareza, que faria a família do 2º Sgt BM Danilo Luiz de Castro chorar. O contexto demonstra que o réu buscava vingança por um procedimento administrativo anterior conduzido pela vítima. O dolo de intimidar é manifesto. Ainda na delegacia, o réu desafiou o Cb BM Pedro Henrique Guimarães Campos, afirmando que queria "encará-lo" e "dar um coro" nele. A conduta foi pessoal e revelou a intenção deliberada de amedrontar o agente. As ameaças foram sérias, idôneas e dirigidas a pessoas determinadas, não se confundindo com meras bravatas. Houve dolo claro de intimidar e causar mal injusto e grave, conduta que se amolda ao art. 223 do CPM. A tese de atipicidade por contexto de descontrole não prospera, pois a violência das expressões e a especificidade das promessas revelam a gravidade da intimidação. Ao contrário do alegado pela defesa, a ausência de ânimo calmo e refletido no momento em que os dizeres intimidadores foram proferidos não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 afasta o dolo do delito de ameaça, tendo em vista que não exclui a intenção de intimidar. Assim, é inviável a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de ameaça e os demais delitos imputados. O instituto da consunção pressupõe que um delito seja meio necessário ou etapa de preparação ou execução para outro crime mais grave (crime-fim). No caso em exame, essa relação de dependência não existe. Enquanto os delitos de desacato e resistência protegem a autoridade, a hierarquia e a disciplina da Administração Militar, tutelando um bem jurídico coletivo, o crime de ameaça protege bem jurídico distinto: a liberdade individual e a tranquilidade psíquica das vítimas (sujeito passivo determinado). O denunciado atuou com desígnios autônomos e vontades independentes. Ameaçar a integridade física de militares ou de seus familiares não constitui meio necessário ou fase indispensável para desacatar ou resistir à prisão. O acusado possuía consciência e intenção de, paralelamente a desrespeitar a função pública, intimidar pessoalmente os militares. Como os crimes de ameaça possuem núcleos, momentos consumativos e dolo independentes dos demais ilícitos, é descabida a sua absorção. Por conseguinte, as condutas de ameaça configuram delitos independentes, puníveis em concurso, dada a pluralidade de condutas e a distinta proteção de bens jurídicos. Quanto à dosimetria da pena, entendo que a reprimenda merece reparo. Crime de resistência Na primeira fase, a gravidade do crime extrapola o normal exigido pelo tipo penal, porquanto a resistência se deu de forma intensa e reiterada, exigindo o uso de instrumento de menor potencial ofensivo e gerando risco concreto à segurança da guarnição. Quanto à personalidade do réu, nada existe nos autos em sentido prejudicial. Quanto à intensidade do dolo ou ao grau da culpa, bem como ao modo de execução, creio que tais questões já estão intrinsecamente ligadas ao tipo penal. Quanto aos motivos determinantes, nada há nos autos que justifique uma valoração negativa relacionada à motivação. A extensão do dano, ou seja, as consequências do ato, poderia ter ido além do tipo penal objetivamente estabelecido, mas não constam dos autos os desdobramentos do crime. Não vejo como atribuir ao réu uma atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime. Em relação aos antecedentes do réu, verifica-se que ele possui 02 (duas) condenações transitadas em julgado anteriores aos fatos, nos Autos n. 2000250-34.2021.9.13.0004 e n. 2000322-93.2022.9.13.0001 (Eventos 130 e 131 da Ação Penal originária). Nessa hipótese, seria juridicamente possível utilizar uma delas para caracterizar a reincidência, na segunda fase da dosimetria, e a outra para fundamentar maus antecedentes na primeira fase. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Entretanto a sentença não reconheceu a reincidência, limitando-se a valorar negativamente os antecedentes. Como não houve recurso do Ministério Público, eventual deslocamento de uma das condenações para a segunda fase implicaria agravamento da situação do réu, configurando reformatio in pejus. Assim, mantém-se a valoração dos maus antecedentes nos termos fixados. Considerando o quantum (1/3) utilizado para exasperação na sentença primeva, e a fim de ser evitada indevida reformatio in pejus, fixa-se a pena-base em 08 (oito) meses de detenção. Na segunda fase, inexistentes atenuantes, deve incidir a agravante prevista no art. 70, II, alínea “c”, do CPM, uma vez que o réu se encontrava embriagado no momento do cometimento do crime. Assim, eleva-se a reprimenda em 1/5 (um quinto), fixando-a em 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção. Não existem causas de aumento ou diminuição da pena. Assim, fixo a pena em 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Crimes de desacato a) Contra o 1º Ten PM Arthur Reis Pereira Na primeira fase, a gravidade dos crimes extrapola o normal exigido pelo tipo penal, porquanto as ofensas foram proferidas com especial agressividade, em momentos distintos e dirigidas a diversos militares em serviço, revelando acentuada afronta à hierarquia e à disciplina, valores nucleares da caserna. Quanto à personalidade do réu, nada existe nos autos em sentido prejudicial. Quanto à intensidade do dolo ou ao grau da culpa, bem como ao modo de execução, creio que tais questões já estão intrinsecamente ligadas ao tipo penal. Quanto aos motivos determinantes, nada há nos autos que justifique uma valoração negativa relacionada à motivação. A extensão do dano, ou seja, as consequências dos atos, poderia ter ido além do tipo penal objetivamente estabelecido, mas não constam dos autos os desdobramentos dos crimes. Não vejo como atribuir ao réu uma atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após os crimes. Em relação aos antecedentes do réu, verifica-se que ele possui 02 (duas) condenações transitadas em julgado anteriores aos fatos, nos Autos n. 2000250-34.2021.9.13.0004 e n. 2000322-93.2022.9.13.0001 (Eventos 130 e 131 da Ação Penal originária). Nessa hipótese, seria juridicamente possível utilizar uma delas para caracterizar a reincidência, na segunda fase da dosimetria, e a outra para fundamentar maus antecedentes na primeira fase. Entretanto a sentença não reconheceu a reincidência, limitando-se a valorar negativamente os antecedentes. Como não houve recurso do Ministério Público, eventual deslocamento de uma das condenações para a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 segunda fase implicaria agravamento da situação do réu, configurando reformatio in pejus. Assim, mantém-se a valoração dos maus antecedentes nos termos fixados. Considerando o quantum (1/3) utilizado para exasperação na sentença primeva, e a fim de ser evitada indevida reformatio in pejus, fixa-se a pena-base em 08 (oito) meses de detenção. Na segunda fase, inexistentes atenuantes, deve incidir a agravante prevista no art. 70, II, alínea “c”, do CPM, uma vez que o réu se encontrava embriagado no momento do cometimento dos crimes. Assim, eleva-se a reprimenda em 1/5 (um quinto), fixando-a em 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção. Não existem causas de aumento ou diminuição da pena. Assim, fixo a pena em 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto. b) Contra o 2º Sgt BM Danilo Luiz de Castro Na primeira fase, a gravidade do crime extrapola o normal exigido pelo tipo penal, porquanto as ofensas foram proferidas com especial agressividade, em momentos distintos e dirigidas a diversos militares em serviço, revelando acentuada afronta à hierarquia e à disciplina, valores nucleares da caserna. Quanto à personalidade do réu, nada existe nos autos em sentido prejudicial. Quanto à intensidade do dolo ou ao grau da culpa, bem como ao modo de execução, creio que tais questões já estão intrinsecamente ligadas ao tipo penal. Quanto aos motivos determinantes, nada há nos autos que justifique uma valoração negativa relacionada à motivação. A extensão do dano, ou seja, as consequências dos atos, poderia ter ido além do tipo penal objetivamente estabelecido, mas não constam dos autos os desdobramentos dos crimes. Não vejo como atribuir ao réu uma atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após os crimes. Em relação aos antecedentes do réu, verifica-se que ele possui 02 (duas) condenações transitadas em julgado anteriores aos fatos, nos Autos n. 2000250-34.2021.9.13.0004 e n. 2000322-93.2022.9.13.0001 (Eventos 130 e 131 da Ação Penal originária). Nessa hipótese, seria juridicamente possível utilizar uma delas para caracterizar a reincidência, na segunda fase da dosimetria, e a outra para fundamentar maus antecedentes na primeira fase. Entretanto a sentença não reconheceu a reincidência, limitando-se a valorar negativamente os antecedentes. Como não houve recurso do Ministério Público, eventual deslocamento de uma das condenações para a segunda fase implicaria agravamento da situação do réu, configurando reformatio in pejus. Assim, mantém-se a valoração dos maus antecedentes nos termos fixados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Considerando o quantum (1/3) utilizado para exasperação na sentença primeva, e a fim de ser evitada indevida reformatio in pejus, fixa-se a pena-base em 08 (oito) meses de detenção. Na segunda fase, inexistentes atenuantes, deve incidir a agravante prevista no art. 70, II, alínea “c”, do CPM, uma vez que o réu se encontrava embriagado no momento do cometimento dos crimes. Assim, eleva-se a reprimenda em 1/5 (um quinto), fixando-a em 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção. Não existem causas de aumento ou diminuição da pena. Assim, fixo a pena em 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto. c) Contra o Cb PM Paulo Henrique Santos Na primeira fase, a gravidade do crime extrapola o normal exigido pelo tipo penal, porquanto as ofensas foram proferidas com especial agressividade, em momentos distintos e dirigidas a diversos militares em serviço, revelando acentuada afronta à hierarquia e à disciplina, valores nucleares da caserna. Quanto à personalidade do réu, nada existe nos autos em sentido prejudicial. Quanto à intensidade do dolo ou ao grau da culpa, bem como ao modo de execução, creio que tais questões já estão intrinsecamente ligadas ao tipo penal. Quanto aos motivos determinantes, nada há nos autos que justifique uma valoração negativa relacionada à motivação. A extensão do dano, ou seja, as consequências dos atos, poderia ter ido além do tipo penal objetivamente estabelecido, mas não constam dos autos os desdobramentos dos crimes. Não vejo como atribuir ao réu uma atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após os crimes. Em relação aos antecedentes do réu, verifica-se que ele possui 02 (duas) condenações transitadas em julgado anteriores aos fatos, nos Autos n. 2000250-34.2021.9.13.0004 e n. 2000322-93.2022.9.13.0001 (Eventos 130 e 131 da Ação Penal originária). Nessa hipótese, seria juridicamente possível utilizar uma delas para caracterizar a reincidência, na segunda fase da dosimetria, e a outra para fundamentar maus antecedentes na primeira fase. Entretanto a sentença não reconheceu a reincidência, limitando-se a valorar negativamente os antecedentes. Como não houve recurso do Ministério Público, eventual deslocamento de uma das condenações para a segunda fase implicaria agravamento da situação do réu, configurando reformatio in pejus. Assim, mantém-se a valoração dos maus antecedentes nos termos fixados. Considerando o quantum (1/3) utilizado para exasperação na sentença primeva, e a fim de ser evitada indevida reformatio in pejus, fixa-se a pena-base em 08 (oito) meses de detenção. Na segunda fase, inexistentes atenuantes, deve incidir a agravante prevista no art. 70, II, alínea “c”, do CPM, uma vez que o réu se encontrava TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 embriagado no momento do cometimento dos crimes. Assim, eleva-se a reprimenda em 1/5 (um quinto), fixando-a em 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção. Não existem causas de aumento ou diminuição da pena. Assim, fixo a pena em 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto. d) Contra o Cb BM Pedro Henrique Guimarães Campos Na primeira fase, a gravidade do crime extrapola o normal exigido pelo tipo penal, porquanto as ofensas foram proferidas com especial agressividade, em momentos distintos e dirigidas a diversos militares em serviço, revelando acentuada afronta à hierarquia e à disciplina, valores nucleares da caserna. Quanto à personalidade do réu, nada existe nos autos em sentido prejudicial. Quanto à intensidade do dolo ou ao grau da culpa, bem como ao modo de execução, creio que tais questões já estão intrinsecamente ligadas ao tipo penal. Quanto aos motivos determinantes, nada há nos autos que justifique uma valoração negativa relacionada à motivação. A extensão do dano, ou seja, as consequências dos atos, poderia ter ido além do tipo penal objetivamente estabelecido, mas não constam dos autos os desdobramentos dos crimes. Não vejo como atribuir ao réu uma atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após os crimes. Em relação aos antecedentes do réu, verifica-se que ele possui 02 (duas) condenações transitadas em julgado anteriores aos fatos, nos Autos n. 2000250-34.2021.9.13.0004 e n. 2000322-93.2022.9.13.0001 (Eventos 130 e 131 da Ação Penal originária). Nessa hipótese, seria juridicamente possível utilizar uma delas para caracterizar a reincidência, na segunda fase da dosimetria, e a outra para fundamentar maus antecedentes na primeira fase. Entretanto, a sentença não reconheceu a reincidência, limitando-se a valorar negativamente os antecedentes. Como não houve recurso do Ministério Público, eventual deslocamento de uma das condenações para a segunda fase implicaria agravamento da situação do réu, configurando reformatio in pejus. Assim, mantém-se a valoração dos maus antecedentes nos termos fixados. Considerando o quantum (1/3) utilizado para exasperação na sentença primeva, e a fim de ser evitada indevida reformatio in pejus, fixa-se a pena-base em 08 (oito) meses de detenção. Na segunda fase, inexistentes atenuantes, deve incidir a agravante prevista no art. 70, II, alínea “c”, do CPM, uma vez que o réu se encontrava embriagado no momento do cometimento dos crimes. Assim, eleva-se a reprimenda em 1/5 (um quinto), fixando-a em 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção. Não existem causas de aumento ou diminuição da pena. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 Assim, fixo a pena em 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Considerando que os 04 (quatro) crimes de desacato foram cometidos em um mesmo contexto de prisão e condução do acusado, contra militares em serviço, em um curto lapso temporal e de maneira semelhante (ofensas verbais), aplica-se a continuidade delitiva entre eles, nos termos do art. 80 do CPM. Dessa forma, com fundamento na Súmula n. 659 do STJ, eleva-se a reprimenda de qualquer um dos crimes, porquanto iguais, em 1/4 (um quarto), fixando a pena do acusado pelos 04 (quatro) crimes de desacato em 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Crimes de ameaça a) Contra o 2º Sgt BM Danilo Luiz de Castro Na primeira fase, a gravidade do crime extrapola o normal exigido pelo tipo penal, porquanto as ameaças foram proferidas com especial agressividade, em momentos distintos e dirigidas a diversos militares em serviço, revelando acentuada afronta à hierarquia e à disciplina, valores nucleares da caserna. Quanto à personalidade do réu, nada existe nos autos em sentido prejudicial. Quanto à intensidade do dolo ou ao grau da culpa, bem como ao modo de execução, creio que tais questões já estão intrinsecamente ligadas ao tipo penal. Quanto aos motivos determinantes, nada há nos autos que justifique uma valoração negativa relacionada à motivação. A extensão do dano, ou seja, as consequências dos atos, poderia ter ido além do tipo penal objetivamente estabelecido, mas não constam dos autos os desdobramentos dos crimes. Não vejo como atribuir ao réu uma atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após os crimes. Em relação aos antecedentes do réu, verifica-se que ele possui 02 (duas) condenações transitadas em julgado anteriores aos fatos, nos Autos n. 2000250-34.2021.9.13.0004 e n. 2000322-93.2022.9.13.0001 (Eventos 130 e 131 da Ação Penal originária). Nessa hipótese, seria juridicamente possível utilizar uma delas para caracterizar a reincidência, na segunda fase da dosimetria, e a outra para fundamentar maus antecedentes na primeira fase. Entretanto a sentença não reconheceu a reincidência, limitando-se a valorar negativamente os antecedentes. Como não houve recurso do Ministério Público, eventual deslocamento de uma das condenações para a segunda fase implicaria agravamento da situação do réu, configurando reformatio in pejus. Assim, mantém-se a valoração dos maus antecedentes nos termos fixados. Considerando o quantum (1/3) utilizado para exasperação na sentença primeva, e a fim de ser evitada indevida reformatio in pejus, fixa-se a pena-base em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 Na segunda fase, inexistentes atenuantes, deve incidir a agravante prevista no art. 70, II, alínea “c”, do CPM, uma vez que o réu se encontrava embriagado no momento do cometimento dos crimes. Assim, eleva-se a reprimenda em 1/5 (um quinto), fixando-a em 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção. Na terceira fase, não existem causas de diminuição da pena. Por outro lado, presente a majorante prevista no parágrafo único do art. 223 do CPM, tendo em vista que a ameaça foi motivada por fato referente a serviço de natureza militar, na medida em que o acusado buscava se esquivar da condução. Dessa forma, recrudesço a reprimenda em 1/3 (um terço). Assim, fixo a pena em 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto. b) Contra o Cb PM Paulo Henrique Santos Na primeira fase, a gravidade do crime extrapola o normal exigido pelo tipo penal, porquanto as ameaças foram proferidas com especial agressividade, em momentos distintos e dirigidas a diversos militares em serviço, revelando acentuada afronta à hierarquia e à disciplina, valores nucleares da caserna. Quanto à personalidade do réu, nada existe nos autos em sentido prejudicial. Quanto à intensidade do dolo ou ao grau da culpa, bem como ao modo de execução, creio que tais questões já estão intrinsecamente ligadas ao tipo penal. Quanto aos motivos determinantes, nada há nos autos que justifique uma valoração negativa relacionada à motivação. A extensão do dano, ou seja, as consequências dos atos, poderia ter ido além do tipo penal objetivamente estabelecido, mas não constam dos autos os desdobramentos dos crimes. Não vejo como atribuir ao réu uma atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após os crimes. Em relação aos antecedentes do réu, verifica-se que ele possui 02 (duas) condenações transitadas em julgado anteriores aos fatos, nos Autos n. 2000250-34.2021.9.13.0004 e n. 2000322-93.2022.9.13.0001 (Eventos 130 e 131 da Ação Penal originária). Nessa hipótese, seria juridicamente possível utilizar uma delas para caracterizar a reincidência, na segunda fase da dosimetria, e a outra para fundamentar maus antecedentes na primeira fase. Entretanto a sentença não reconheceu a reincidência, limitando-se a valorar negativamente os antecedentes. Como não houve recurso do Ministério Público, eventual deslocamento de uma das condenações para a segunda fase implicaria agravamento da situação do réu, configurando reformatio in pejus. Assim, mantém-se a valoração dos maus antecedentes nos termos fixados. Considerando o quantum (1/3) utilizado para exasperação na sentença primeva, e a fim de ser evitada indevida reformatio in pejus, fixa-se a pena-base em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 Na segunda fase, inexistentes atenuantes, deve incidir a agravante prevista no art. 70, II, alínea “c”, do CPM, uma vez que o réu se encontrava embriagado no momento do cometimento dos crimes. Assim, eleva-se a reprimenda em 1/5 (um quinto), fixando-a em 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção. Na terceira fase, não existem causas de diminuição da pena. Por outro lado, presente a majorante prevista no parágrafo único do art. 223 do CPM, tendo em vista que a ameaça foi motivada por fato referente a serviço de natureza militar, na medida em que o acusado buscava se esquivar da condução. Dessa forma, recrudesço a reprimenda em 1/3 (um terço). Assim, fixo a pena em 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto. c) Contra o Cb BM Pedro Henrique Guimarães Campos Na primeira fase, a gravidade do crime extrapola o normal exigido pelo tipo penal, porquanto as ameaças foram proferidas com especial agressividade, em momentos distintos e dirigidas a diversos militares em serviço, revelando acentuada afronta à hierarquia e à disciplina, valores nucleares da caserna. Quanto à personalidade do réu, nada existe nos nos autos em sentido prejudicial. Quanto à intensidade do dolo ou ao grau da culpa, bem como ao modo de execução, creio que tais questões já estão intrinsecamente ligadas ao tipo penal. Quanto aos motivos determinantes, nada há nos autos que justifique uma valoração negativa relacionada à motivação. A extensão do dano, ou seja, as consequências dos atos, poderia ter ido além do tipo penal objetivamente estabelecido, mas não constam dos autos os desdobramentos dos crimes. Não vejo como atribuir ao réu uma atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após os crimes. Em relação aos antecedentes do réu, verifica-se que ele possui 02 (duas) condenações transitadas em julgado anteriores aos fatos, nos Autos n. 2000250-34.2021.9.13.0004 e n. 2000322-93.2022.9.13.0001 (Eventos 130 e 131 da Ação Penal originária). Nessa hipótese, seria juridicamente possível utilizar uma delas para caracterizar a reincidência, na segunda fase da dosimetria, e a outra para fundamentar maus antecedentes na primeira fase. Entretanto a sentença não reconheceu a reincidência, limitando-se a valorar negativamente os antecedentes. Como não houve recurso do Ministério Público, eventual deslocamento de uma das condenações para a segunda fase implicaria agravamento da situação do réu, configurando reformatio in pejus. Assim, mantém-se a valoração dos maus antecedentes nos termos fixados. Considerando o quantum (1/3) utilizado para exasperação na sentença primeva, e a fim de ser evitada indevida reformatio in pejus, fixa-se a pena-base em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 Na segunda fase, inexistentes atenuantes, deve incidir a agravante prevista no art. 70, II, alínea “c”, do CPM, uma vez que o réu se encontrava embriagado no momento do cometimento dos crimes. Assim, eleva-se a reprimenda em 1/5 (um quinto), fixando-a em 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção. Na terceira fase, não existem causas de diminuição da pena. Por outro lado, presente a majorante prevista no parágrafo único do art. 223 do CPM, tendo em vista que a ameaça foi motivada por fato referente a serviço de natureza militar, na medida em que o acusado buscava se esquivar da condução. Dessa forma, recrudesço a reprimenda em 1/3 (um terço). Assim, fixo a pena em 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Considerando que os 03 (três) crimes de ameaça foram cometidos em um mesmo contexto de prisão e condução do acusado, contra militares em serviço, em um curto lapso temporal e de maneira semelhante (verbalmente), aplica-se a continuidade delitiva entre eles, nos termos do art. 80 do CPM. Dessa forma, com fundamento na Súmula n. 659 do Superior Tribunal de Justiça, eleva-se a reprimenda de qualquer um dos crimes, porquanto iguais, em 1/5 (um quinto), fixando a pena do acusado pelos 03 (três) crimes de ameaça em 02 (dois) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Por fim, entre o crime de resistência, os 03 (três) crimes de ameaça e os 04 (quatro) crimes de desacato (os últimos em continuidade delitiva), aplica-se a regra do concurso material, prevista no art. 79 do CPM, que determina a soma das penas. As condutas de resistir, desacatar e ameaçar possuem desígnios autônomos, ainda que praticadas no mesmo contexto fático, e ofendem bens jurídicos distintos. Assim, o somatório das penas resulta em 02 (dois) anos e 04 (quatro) dias de detenção. Estabeleço o regime aberto, nos termos da alínea “c” do § 2º do art. 33 do CP brasileiro. Considerando o quantum de pena estabelecido, deixo de conceder ao acusado o sursis penal, nos termos do art. 84 do CPM. Ante o exposto, na esteira dos fundamentos acima, dou parcial provimento ao apelo, para, mantendo a condenação pela prática dos crimes de resistência, desacato continuado e ameaça continuada, reduzir a pena imposta, fixando-a em 02 (dois) anos e 04 (quatro) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, sem a concessão do sursis penal. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, em seus termos, dar provimento parcial ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do e. desembargador relator, para dar provimento parcial ao recurso, em seus exatos termos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de março de 2026. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator